Tribunal: STF
Processo: HC 184534
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 28.690/2020.
    Em 06.5.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus forte na instrução deficiente do writ (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    O presente habeas corpus, com pedido de liminar, foi impetrado por Fernando Calsolari em favor de Luan Vieira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 517.159/SP (evento 14).
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal. Posteriormente, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação do decreto prisional manejado em favor do paciente. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o HC 517.159/SP (evento 14).
    No presente writ, o Impetrante requer, em medida liminar e no mérito, ‘o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sendo expedido imediato Alvará de Soltura’. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifico que, em 16.4.2020, data posterior à da decisão impugnada, sobreveio julgamento de mérito do HC 2058466-55.2020.8.26.0000, pela denegação da ordem. 
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constitui novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 08 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora